Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO DA SHIS. CESSÃO DE DIREITOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. FINANCIAMENTO QUITADO. ADJUDICAÇÃO DEVIDA.
1. Estando demonstrada a regularidade da cessão de direitos feita pelo promitente comprador originário em favor da parte autora, e cumpridas as obrigações assumidas, em especial a quitação do financiamento, é cabível a adjudicação compulsória para que seja outorgada a escritura definitiva.
2. A vedação constante do art. 10, da Lei 3.877/2006, não se aplica ao negócios jurídicos realizados anteriormente.
3. De modo a respeitar a continuidade dos atos registrais e a incidência de imposto de transmissão sobre as sucessivas operações, a escrituração há de ser feita em favor do promitente comprador originário, cabendo ao cessionário providenciar a posterior lavratura da escritura subsequente com uso da procuração de que dispõe.
4. Apelo provido.